Tribunal: STF
Processo: ARE 1422420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRÓPRIO NACIONAL. CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICINÓ. LEGITIMIDADE. AGRAVO RETIDO LAUDO PERICIAL. DESCABIMENTO DE PERDAS E DANOS.



    1. Trata-se de ação de reintegração de posse com vistas a: a) desocupação liminar do Próprio Nacional, inaudita altera pars, situado na Rua Belém, n° 318, casa 06, Realengo/RJ, aplicando-se a prestação prevista no disposto no artigo 71, do Decreto -Lei n° 9.760/46 e no artigo 17 da Lei n° 8.025/90; b) o desfazimento da obra realizada, totalmente irregular; c) a posse definitiva da União, com a condenação em perdas e danos, na base de um salário mínimo por dia, a partir da data da intimação ou da citação, até a restituição do terreno.



    2. A União informa que os réus construíram, irregularmente, imóvel em terreno de sua propriedade, jurisdicionado ao Ministério da Defesa, Comando do Exército, sob a responsabilidade administrativa do Campo de Instrução de Gericinó, e que o Ministério da Defesa necessita da área, tendo os réus o dever de desocupar o imóvel, em razão da supremacia do interesse público sobre o privado, não se tratando de ação petitória, eis que não pretendo o reconhecimento da propriedade, pois já tem prova de que é titular da referida área.



    3. Na hipótese dos autos, o agravo retido versa sobre o indeferimento da produção de provas oral e pericial, sendo que a segunda em juízo de retratação foi deferida e realizada, restando a devolução quanto ao indeferimento da produção da prova oral.



    4. Com efeito, verifica-se a desnecessidade da colheita de prova oral, tendo em vista que as provas pericial e documental foram suficientes ao deslinde do feito, eis que a comprovação do tempo de ocupação não legitima a apropriação de bem público.



    5. Os imóveis pertencentes à União Federal são regidos pelo Decreto -Lei n° 9.760/46, que, em seu artigo 71 dispõe que o ocupante de imóvel da União, sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito à indenização, tudo que haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeitos ao disposto nos artigos 513/517 do CC.



    6. Em razão do princípio da indisponibilidade do bem público, incogitável qualquer tese de posse que possa inviabilizar a gestão de coisa pública, assinalando-se que comete esbulho aquele que ocupa irregularmente imóvel público, sendo cabível a reintegração.



    7. No julgamento da ação de reintegração de posse, processo n° 0019534-24.2001.4.02.5101, tendo por objeto a casa n° 07 da referida Rua Belém, julgado por esta Turma, em 11/07/2017, louvei-me das conclusões do laudo pericial então apresentado, pela União Federal, ora apelada, ocasião em que destaquei que o referido laudo técnico: "... tal como em outras ações referentes à mesma área, e, à luz do laudo técnico elaborado pelo Ministério da Defesa, 5° Divisão de Levantamento, (fis.449/484) percebe-se, nas plantas apresentadas às fls.459/461, que a área emlitígio situa-se em área pertencente à União Federal, uma vez que se encontra localizada dentro dos limites da antiga Fazenda do Engenho Novo da Piedade, que, como dito anteriormente, foi totalmente desapropriada em favor da União".



    8. Não procede a pretensão de indenização em perdas e danos requerida pela União Federal, apelada, uma vez que ela não faz prova do prejuízo patrimonial sofrido e tal pedido encontra-se desprovido de qualquer fundamentação, uma vez que não ocorreu qualquer explicitação quanto à supostas perdas e supostos danos. Improcedente, também, o pedido quanto à demolição do imóvel por parte da ré, uma vez que as construções foram realizadas com a anuência tácita da União, eis que os apelantes se instalaram na área em questão, há mais de 30 anos.



    9. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para sua desocupação a contar da intimação, por mandado, dos apelantes, ou eventuais ocupantes, e negado provimento ao agravo retido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV, LV, LVI; 6º; 170, incisos II e III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente